Tribunal: TJDFT
Processo: 0015259-89.2016.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Não cabem reparos no concernente à culpabilidade, como circunstância judicial (art. 59 do CP), se o julgador não conferiu maior grau de reprovabilidade à conduta praticada pelo agente, não a tratando como de censurabilidade superior àquela inerente ao tipo.
2. Não subsiste a valoração negativa da personalidade do agente sob o fundamento abstrato de ser voltada para a criminalidade, desprovido de substrato fático concreto e idôneo para legitimar o juízo de valor desfavorável sobre o caráter, o temperamento e a índole do réu.
3. Conforme o atual posicionamento firmado pelo STJ, os antecedentes criminais não se prestam à valoração da personalidade do agente.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.